Tribunal: STF
Processo: HC 243803
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Natan Eliziario impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302, §3º DO CTB. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, contudo, mantém-se o regime semiaberto, haja vista a regra da non reformatio in pejus. 



    2. Paciente foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I e III do Código Penal. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 888.136 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Pleiteia, em síntese, “quanto a dosimetria da pena sentenciada, estabelecer a NÃO aplicação do artigo 312-B do CTB e a correspondente substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos em favor do paciente NATAN ELIZIÁRIO”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, não verifico ilegalidade no acórdão impugnado. É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



     



    Em relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade, não prospera igualmente. 



    A par da vedação do artigo 312-B do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que por si só inviabilizaria o pleito, o paciente foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza o benefício pretendido, nos termos do art. 44, I e III do Código Penal.



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao impetrante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente